Tribunal: TRF3
Processo: 0007530-32.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Assuntos: Importações; Desembaraço Aduaneiro
Data de julgamento: , inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0007530-32.2015.4.03.6104

RELATOR:
Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ORCHARD IMPORTACAO, MONTAGEM E COMERCIO DE PRESENTES LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELANTE: JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC26939-A, KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR28611-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

Relatório

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007530-32.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ORCHARD IMPORTACAO, MONTAGEM E COMERCIO DE PRESENTES LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELANTE: JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC26939-A, KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR28611-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORCHARD IMPORTAÇÃO, MONTAGEM E COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. – EPP em face do v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 0817800/36076/14 e do Processo Administrativo Fiscal no 11128-728282/2014-05, pelos quais foi aplicada a pena de perdimento de mercadorias importadas.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido pronunciamento expresso acerca de diversos dispositivos legais invocados em suas razões recursais, notadamente artigos da IN/SRF no 800/2007, da IN/SRF no 680/2006, do Decreto no 6.759/2009, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e da Portaria SECEX no 23/2011. Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Intimada, a parte embargada apresentou resposta.

É o relatório.

Voto

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007530-32.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ORCHARD IMPORTACAO, MONTAGEM E COMERCIO DE PRESENTES LTDA. - EPP

Advogados do(a) APELANTE: JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC26939-A, KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR28611-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inciso I), omissão (inciso II) ou erro material (inciso III).

No caso, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas.

Com efeito, o acórdão examinou expressamente a alegação de nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, afastando-a com base na comprovação de regular ciência da autuada e na efetiva apresentação de defesa no âmbito do Processo Administrativo Fiscal. No mérito, a controvérsia foi analisada à luz dos arts. 104 e 105 do Decreto-Lei no 37/66 e do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, reconhecendo-se a configuração de falsa declaração de conteúdo e de falsidade em característica essencial da mercadoria, com fundamento no conjunto probatório dos autos, inclusive laudo técnico da ABRINQ.

Também foram citados precedentes do Superior Tribunal de Justiça que distinguem a hipótese de mero subfaturamento daquela em que há falsidade material ou ideológica quanto à natureza da mercadoria importada, assentando-se a legitimidade da pena de perdimento nas hipóteses previstas nos incisos VIII e XII do art. 105 do Decreto-Lei no 37/66.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, houve enfrentamento explícito das teses deduzidas no recurso de apelação, com fundamentação suficiente quanto à subsunção dos fatos às normas aplicáveis e à adequação da sanção imposta.

A pretensão da embargante, em verdade, consiste em rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a reforma do julgado sob o fundamento de que os dispositivos infralegais por ela invocados conduziriam a desfecho diverso. Tal finalidade, contudo, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Ademais, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre salientar que, ainda que os embargos tenham esse propósito, é necessária a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica. A matéria infraconstitucional invocada foi apreciada nos limites necessários ao julgamento, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Desconstituir os fundamentos da decisão embargada implicaria,
in casu
, em indevido reexame da controvérsia já decidida, providência que deve ser buscada pelas vias recursais próprias.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS IMPORTADAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de anulação do Auto de Infração no 0817800/36076/14 e do Processo Administrativo Fiscal no 11128-728282/2014-05, que aplicaram pena de perdimento de mercadorias importadas.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto ao exame de dispositivos da IN/SRF no 800/2007, da IN/SRF no 680/2006, do Decreto no 6.759/2009, do Decreto-Lei no 1.455/1976 e da Portaria SECEX no 23/2011. Requer pronunciamento expresso para fins de prequestionamento, com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de pronunciamento expresso acerca de dispositivos legais e infralegais invocados pela parte; e (ii) se os embargos de declaração podem ser acolhidos com finalidade de prequestionamento, ainda que inexistente vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou a alegação de nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa. Reconheceu a regular ciência da autuada e a efetiva apresentação de defesa no Processo Administrativo Fiscal.

No mérito, examinou a controvérsia à luz dos arts. 104 e 105 do Decreto-Lei no 37/66 e do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76. Concluiu pela configuração de falsa declaração de conteúdo e de falsidade em característica essencial da mercadoria, com fundamento no conjunto probatório, inclusive laudo técnico da ABRINQ.

O acórdão também consignou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que distinguem a hipótese de mero subfaturamento daquela em que há falsidade material ou ideológica quanto à natureza da mercadoria importada. Assentou a legitimidade da pena de perdimento nas hipóteses dos incisos VIII e XII do art. 105 do Decreto-Lei no 37/66.

Houve fundamentação suficiente quanto à subsunção dos fatos às normas aplicáveis e à adequação da sanção imposta. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não caracteriza omissão.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão. Tal finalidade é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não há falar em acolhimento dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa; 2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando as questões relevantes ao julgamento foram devidamente enfrentadas; 3. O prequestionamento exige a demonstração de vício no julgado, não sendo suficiente o inconformismo da parte com a conclusão adotada.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 37/1966, arts. 104 e 105, VIII e XII; Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Des. Fed. WILSON ZAUHY., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE
Relatora do Acórdão